Tribunal: TJSP
Processo: 2204897-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Decisão que limitou o litisconsórcio ativo. Autores que não apresentaram cópias dos contratos, nem individualizaram os danos ocorridos nos imóveis. Necessidade de limitação do litisconsórcio para mais rápida solução do litígio. Inteligência do art.113, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. Ausência de prejuízo aos autores, considerando a ocorrência de

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Decisão que limitou o litisconsórcio ativo. Autores que não apresentaram cópias dos contratos, nem individualizaram os danos ocorridos nos imóveis. Necessidade de limitação do litisconsórcio para mais rápida solução do litígio. Inteligência do art.113, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. Ausência de prejuízo aos autores, considerando a ocorrência de maior efetividade da prestação jurisdicional. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2204897-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes SILVANA APARECIDA
AMARAL, MIGUEL LUCIO JOSE DE OLIVEIRA, ORLANDA GOMES PEREIRA,
PRISCILA SILVEIRA CARVALHO DE PAULA, RIACARDO APARECIDO DE SOUZA,
ROBERTO PEREIRA, ROSILAINE NEVES DA SILVA, SUZANA RODRIGUES DE
LIMA, TELMA DE PAULA, TEREZA DE PAULA AMARAL, VERONICE AURINA DOS
SANTOS, VICENTINA ALVES DE LIMA CUSTÓDIO, ZILDA MARIA DA SILVA, LUIS
JORGE DA SILVA, MARCO ANTÔNIO RODRIGUES, LUIZ FERNANDO PEREIRA
ABREU, LUZENILDA DA SILVA, LUZINETE FERNANDES DA SILVA, MAIARA
FERNANDA BRANDI, MARCIA REGINA ALVES, MARCIA SILVA DE SOUZA,
MARIZINHA DAS DORES DA SILVA, MARIA BETANIA DA SILVA FERNANDES,
MARIA DA GLORIA PEREIRA, MARIA DE LURDES MOREIRA, MARIA DO CARMO
GOMES, MARIA LUCIA MACHADO e MARIA ODETE DA CRUZ, são agravados
FEDERAL SEGUROS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204897-92.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2204897-92.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Silvana Aparecida Amaral, Miguel Lucio Jose de Oliveira, Orlanda Gomes Pereira,
Priscila Silveira Carvalho de Paula, Ricardo Aparecido de Souza, Roberto Pereira, Rosilaine Neves da
Silva, Suzana Rodrigues de Lima, Telma de Paula, Tereza de Paula Amaral, Veronice Aurina dos
Santos, Vicentina Alves de Lima Custódio, Zilda Maria da Silva, Luis Jorge da Silva, Marco Antônio
Rodrigues, Luiz Fernando Pereira Abreu, Luzenilda da Silva, Luzinete Fernandes da Silva, Maiara
Fernanda Brandi, Marcia Regina Alves, Marcia Silva de Souza, Marizinha das Dores da Silva, Maria
Betania da Silva Fernandes, Maria da Gloria Pereira, Maria de Lourdes Moreira, Maria do Carmo
Gomes, Maria Lucia Machado, Maria Odete da Cruz
Agravadas: Massa Falida da Federal Seguros S/A e Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
Comarca: Jaú 3a Vara Cível
Processo de origem no 1007422-15.2019.8.26.0302
Juiz prolator: Daniela Almeida Prado Ninno
VOTO no 11913
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Decisão
que limitou o litisconsórcio ativo. Autores que não apresentaram
cópias dos contratos, nem individualizaram os danos ocorridos nos
imóveis. Necessidade de limitação do litisconsórcio para mais rápida
solução do litígio. Inteligência do art.113, §1o, do CPC. Precedentes
desta Corte. Ausência de prejuízo aos autores, considerando a
ocorrência de maior efetividade da prestação jurisdicional. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 208,
que, em ação relativa a seguro habitacional proposta por 30 segurados em
litisconsórcio facultativo, limitou o litisconsórcio ativo para cinco autores para cada
processo e determinou o desmembramento.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que o
litisconsórcio ativo facultativo de 30 pessoas tornará o processo mais rápido e
prático, tendo em vista que poderá ser proferida uma só sentença e realizada uma
só perícia, inclusive porque os autores moram no mesmo conjunto habitacional.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da
decisão, para que seja mantido o litisconsórcio dos 30 autores.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo (fls. 213/214).
A agravada Massa Falida da Federal Seguros S/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204897-92.2019.8.26.0000 - Voto no
3
apresentou contrarrazões, refutando os argumentos dos recorrentes e requerendo a
remessa dos autos à Justiça Federal, ante o interesse da Caixa Econômica Federal
e da União (fls. 236/289).
A agravada Companhia de Seguros do Estado de São
Paulo
COSESP apresentou contrarrazões, refutando os argumentos dos
recorrentes (fls. 302/305).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 315/316).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização securitária, na qual os
autores alegam terem adquirido imóveis no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação, com consequente inscrição na apólice de seguro habitacional, e que os
imóveis adquiridos apresentam graves vícios de construção.
Insurgem-se os autores contra a decisão que determinou
a limitação do litisconsórcio ativo.
Com efeito, o artigo 113, § 1o do Código de Processo
Civil, dispõe:
“Art.113, § 1. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo
quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de
sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio
ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”.
No caso dos autos, não se cuida de simples matéria de
direito e, ao revés, implica complexa apuração de danos, que, em que pese o
alegado, se produzem de modo diverso em cada imóvel atingido, não se mostrando
verossímil que sejam idênticos.
Ressalte-se,
ainda,
que
os
agravantes
sequer
apresentaram cópias dos contratos celebrados para a aquisição dos imóveis, e que
a descrição dos danos foi realizada de forma genérica, sem individualizar cada
unidade (fls.07, na origem), o que, por si só, já dificulta a rápida solução do litígio.
Portanto, a limitação do litisconsórcio, a teor do disposto
no parágrafo 1o, do artigo 113 do Código de Processo Civil, se entremostra
adequada ao caso em exame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204897-92.2019.8.26.0000 - Voto no
4
Neste sentido:
“Processual. Litisconsórcio. Seguro habitacional. Unidades em
mesmo
empreendimento,
segundo
os
autores
apresentando
idênticos
problemas construtivos. Ajuizamento em conjunto por dez segurados.
Acolhimento entretanto pelo MM. Juiz de requerimento de limitação formulado
pela seguradora nos termos do art. 46, parágrafo único, do CPC.
Admissibilidade. Hipótese em que, não obstante eventual semelhança de gênero
quanto aos problemas físicos nos imóveis, há necessidade de investigação
particularizada da situação de cada qual, como também da posição contratual
de cada autor. Litisconsórcio ativo efetivamente desaconselhável. Decisão
monocrática confirmada. Agravo dos autores desprovido” (Agravo de
Instrumento no 0114772-93.2011.8.26 - Jaú -2a Câmara de Direito Privado; rel.
Des. Fábio Tabosa - j: 30/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. DANOS FÍSICOS AOS IMÓVEIS
DOS AUTORES. LIMITAÇÃO DO LISTICONSÓRCIO ATIVO. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1.Recurso interposto contra decisão que indeferiu a
limitação do polo ativo da ação. 2.Impõe-se a limitação do litisconsórcio ativo
formado na demanda ajuizada em face de Bradesco Seguros S/A, sendo
previsível, na hipótese dos autos, o prolongamento da demanda e tumultos
relativos à questão da prova dos danos alegados (art. 46, parágrafo único, do
CPC). 3.Como o tema tratado nos autos envolve a complexa apuração de danos
causados aos imóveis dos autores, a limitação do pólo ativo proporciona análise
mais apurada da extensão dos danos sofridos em cada imóvel atingido, e
permite a fixação adequada de indenização, porventura, devida, além de
garantir maior efetividade da prestação jurisdicional aos litigantes. 4.Agravo de
instrumento
provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2113961-
94.2014.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itararé - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/09/2014;
Data de Registro: 03/10/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL.
Danos aos imóveis dos autores. Vislumbra-se a possibilidade de o número de
litigantes acabar por tumultuar o procedimento, mormente quanto à questão da
prova dos danos alegados. Magistrado que ainda manifestou receio de tumulto
quando do cumprimento de sentença. Limitação do litisconsórcio ativo que se
mostra possível (e adequada), na hipótese em exame. Inteligência do art. 46,
parágrafo único, do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2183849-53.2014.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento:
19/03/2015; Data de Registro: 20/03/2015)
Anote-se que a limitação do litisconsórcio ativo não
configura prejuízo aos autores, considerando que eventual produção de prova
pericial, se realizada de maneira individual, especifica para cada autor a extensão
dos danos produzidos em seus respectivos imóveis, garantindo o adequado
arbitramento da indenização, caso devida, além de maior efetividade da prestação
jurisdicional.
Por fim, no que se refere à competência, matéria alegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204897-92.2019.8.26.0000 - Voto no
5
em contrarrazões, trata-se de questão que deve ser analisada pelo Juízo de
primeiro grau, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora